Tribunal: TJBA
Processo: 8114618-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114618-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DE CARVALHO RUAS e outros (4)

Advogado(s)
:
LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, LARISSA SENTO SE ROSSI, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARISSA SENTO SE ROSSI, LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos presentes Embargos de Declaração nº 8114618-32.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO S.A. e como Embargadas, CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora